Tribunal: TJES
Processo: 5024755-02.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024755-02.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS RODRIGO LUZ e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TOI CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção, afastando a cobrança e mantendo decisão liminar.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Saber se a concessionária comprovou de forma válida e regular a existência de irregularidade apta a justificar a lavratura do TOI e a cobrança do débito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não produziu prova idônea da suposta irregularidade, nem demonstrou a observância das garantias de contraditório e ampla defesa na lavratura do TOI, em descumprimento à Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

4. As telas sistêmicas e documentos unilaterais não bastam para comprovar o débito. A presunção de legitimidade do TOI é relativa e foi afastada diante das falhas constatadas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar de forma inequívoca a irregularidade no consumo e o cumprimento do devido processo administrativo, sendo nulo o TOI lavrado em desacordo com a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5024755-02.2022.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: MARCOS RODRIGO LUZ

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TOI CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção, afastando a cobrança e mantendo decisão liminar.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Saber se a concessionária comprovou de forma válida e regular a existência de irregularidade apta a justificar a lavratura do TOI e a cobrança do débito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não produziu prova idônea da suposta irregularidade, nem demonstrou a observância das garantias de contraditório e ampla defesa na lavratura do TOI, em descumprimento à Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

4. As telas sistêmicas e documentos unilaterais não bastam para comprovar o débito. A presunção de legitimidade do TOI é relativa e foi afastada diante das falhas constatadas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar de forma inequívoca a irregularidade no consumo e o cumprimento do devido processo administrativo, sendo nulo o TOI lavrado em desacordo com a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
MARCOS RODRIGO LUZ
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual a parte autora objetiva a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado em seu desfavor e, via de consequência, a inexigibilidade do débito dele decorrente. Pugna, ainda, pela compensação por danos morais.

Em contestação (ID 6474584), a Requerida alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, dada a necessidade de perícia técnica. No mérito, afirma que observou integralmente o procedimento previsto na resolução normativa n. 1000/2021 da ANEEL, não havendo que se falar em irregularidades. Aduz, ainda, que o procedimento foi legítimo e constatou irregularidade no medidor, sendo que o TOI questionado possui presunção de legitimidade, devendo os pedidos iniciais serem julgados improcedentes.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim redigido (ID 6474601):

Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a inexigibilidade do débito de R$1.893,55.

Julgo improcedente o pedido contraposto.

Com isso, resolvo meritoriamente a causa, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

O Recurso interposto pelo autor não foi conhecido, ante a deserção, conforme decisão monocrática de ID 9092144.

Em suas razões recursais (ID 6474605), a EDP pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de que não há que se falar em inexigibilidade do débito, tampouco em ato ilícito, na medida em que foi constatado o consumo irregular e todo o procedimento administrativo observou estritamente a regulamentação vigente.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto pela requerida, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo, mas, como não vislumbro prejuízo apto a justificar essa medida, mantenho a regra do artigo 43 da Lei nº 9.099/95, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando que a
sentença deve ser mantida.

A controvérsia cinge-se à legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e à exigibilidade do débito dele decorrente. A relação jurídica estabelecida é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva da concessionária.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do procedimento adotado. O documento anexado ao ID 6474592 não apresenta esclarecimentos suficientes, tampouco demonstra de forma segura e inequívoca a irregularidade que justificaria a cobrança. Não foram acostadas evidências visuais claras ou laudos técnicos robustos produzidos no momento da inspeção que comprovem a intervenção do consumidor.

Ademais, o TOI acostado (ID 6474592) evidencia que o consumidor não acompanhou a inspeção na unidade, nem lhe foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa no momento do ato, violando as exigências da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. O documento produzido unilateralmente, sem a presença do usuário ou sem a devida notificação prévia para acompanhamento, é inválido para fundamentar a cobrança retroativa.

Ressalte-se que as "telas sistêmicas", frequentemente utilizadas pelas concessionárias, constituem provas unilaterais e, isoladamente, são insuficientes para atestar a existência da dívida ou a regularidade do procedimento.

Embora os atos administrativos das concessionárias gozem de presunção de legitimidade, tal presunção é relativa (
juris tantum
). No caso em tela, a presunção foi ilidida pela falha da recorrente em observar o devido processo legal administrativo na lavratura do TOI. Diante da nulidade do procedimento por vício formal (ausência de acompanhamento e contraditório), torna-se inexigível o débito, independentemente de perícia técnica.

Portanto, a sentença de origem analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, devendo ser confirmada, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)